Tribunal: STF
Processo: ARE 1364364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. TESTE PRELIMINAR DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO. CONSONÂNCIA COM DISPOSIÇÃO DO EDITAL E REGRA DE REGÊNCIA. ACUIDADE VISUAL. AFERIÇÃO. MOMENTO. EXAMES MÉDICOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. I. O edital é a lei que rege o concurso e, em regra, deve prevalecer em homenagem ao princípio da legalidade, competindo à Administração Pública, desde que obedeça ao principio da isonomia, prever as limitações incapacitantes no edital do concurso, diante de seu poder discricionário. II. Estando o ato de contraindicação havido por ocasião de exame preliminar de saúde em consonância com as regras do edital do concurso, assim como com as normas de regência da matéria, não há que se falar em ilegalidade. III. Os exames médicos previstos no certame para admissão no cargo de Soldado da Policia Militar, regido pelo Edital n 13/2016, amoldam-se às exigências do artigo 37 da Constituição da República de 1988, vez que estabelecidos critérios objetivos e claros quanto às alterações incapacitantes e aos fatores de contraindicação. IV. A acuidade visual do candidato deve ser aferida no momento em que ele se submete aos exames médicos, e não constatada em momento posterior, após a submissão a intervenção cirúrgica, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia. V. Não demonstrada ilegalidade ou irregularidade no exame admissional realizado pela Administração Pública, não há que se falar na anulação do ato administrativo decorrente da contraindicação do candidato.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como do princípio da proporcionalidade.



    Decido.



    O Plenário desta Corte, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Conforme posicionamento por mim externado em casos análogos ao presente, entendo que não há ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame de saúde, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência do certame.



    Os exames médicos têm previsão expressa no Edital do Concurso - Edital DRH/CRS nº 7/2012, notadamente em seus itens 4.6 a 4.7.1, que tratam da 2ª Fase do Certame, consistente na realização de Exames Preliminares de Saúde. O exame médico oftalmológico, portanto, amolda-se às exigências do artigo 37 da CR/88.



    Ainda, ressalta-se que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (Artigo 50, LV, da CR/88) foram devidamente observados, haja vista a possibilidade de o candidato considerado inapto apresentar recurso administrativo, tudo consoante previsão editalícia (item 7), não havendo nos autos notícia de ter o apelado lançado mão de tal expediente.



    Prosseguindo, verifica-se que o autor/apelado foi contraindicado em função de apresentar ‘visão sem correção insuficiente, com prejuízo ao ato policial’, condição verificada em exame realizado em 27102/2007 (f. 43).



    Lado outro, não me passa despercebido o laudo médico acostado à f. 44, no qual se atesta que o apelado não apresenta ‘cicatriz ocular que cause alterações em sua performance visual’, além de indicar visão de 20/30 no olho direito e de 20/20 no olho esquerdo, quadro similar ao que apurado pelo perito judicial nomeado na origem (f. 174). Constata-se, contudo, que tanto o aludido documento médico quanto o laudo pericial noticiam a submissão do autor a cirurgia refrativa, a qual teria se dado em abril de 2007, conforme informações do experto, após a eliminação do concurso, portanto.



    Cumpre ressaltar que a acuidade visual do candidato deve ser aferida no momento em que ele se submete aos exames médicos, e não constatada em momento posterior, após a submissão a intervenção cirúrgica, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia.



    Com efeito, para que ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração Pública, é necessária a clara demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja tal comprovação.



    No caso, não demonstrou o autor/apelado qualquer ilegalidade ou irregularidade no exame médico que ensejou a sua eliminação do certame, razão pela qual não há que se falar na anulação do respectivo ato administrativo.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas editalícias e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO DO EXAME LABORATORIAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas editalícias. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.194-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.068.942-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/5/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Exame médico. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 963.952-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/10/2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXAME MÉDICO. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.01.2008. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não atacada especificamente os fundamentos da decisão agravada. O Tribunal Regional decidiu a questão à luz do conjunto probatório dos autos, concluiu que os agravados estão aptos a exercer a atividade de policial militar. Divergir desse entendimento exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem. Aplicação da Súmula 279 /STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 803.315-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente